Tribunal: TJMT
Processo: 1072253-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072253-46.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
RECORRIDA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração da ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade do benefício de aposentadoria e a devolução dos valores descontados indevidamente. A recorrente defende a legalidade dos descontos, nos moldes da legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade do benefício de aposentadoria de militar, nos termos da legislação federal e estadual aplicáveis; e (ii) a existência ou não de direito adquirido a regime jurídico previdenciário por parte da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contribuição previdenciária de militares e seus pensionistas não se submete às disposições aplicáveis ao regime geral de previdência social, considerando a ausência de remissão expressa no texto constitucional (CF, arts. 40 e 201) para os dispositivos atinentes aos militares (CF, arts. 42 e 142).
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 de repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos de militares inativos e pensionistas, diferenciando o regime jurídico destes em relação aos servidores públicos civis.
A Lei n. 13.954/2019 e o Decreto-Lei n. 667/1969 estabelecem alíquotas progressivas e a base de cálculo integral para a contribuição previdenciária dos militares e pensionistas, posteriormente complementadas por legislação estadual (LC n. 654/2020 e LC n. 712/2022), que fixa percentuais progressivos e detalha limites de isenção.
A legislação estadual mato-grossense (LC n. 202/2004 e alterações) adota regime contributivo com alíquotas específicas, observando o déficit atuarial do regime previdenciário estadual, com base na norma constitucional que delega competência concorrente para Estados legislarem sobre previdência de seus servidores (CF, art. 22, XXI, e art. 149, §1o).
Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo STF, sendo admissíveis alterações normativas que atendam ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.
A análise por amostragem dos holerites apresentados demonstra a adequação dos descontos realizados às alíquotas e bases de cálculo previstas nas normativas vigentes, não havendo cobrança indevida ou excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras aplicáveis ao regime geral de previdência social, devendo observar os dispositivos específicos previstos na Constituição Federal, legislação federal e estadual pertinentes. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo possível a modificação das regras de contribuição previdenciária mediante legislação que atenda ao equilíbrio atuarial e financeiro. 3. A legalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de militar depende da compatibilidade dos descontos efetuados com os percentuais e bases de cálculo previstos na legislação vigente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI, 40, §18, 42, §1o, 142, 149, §1o; EC 103/2019; Lei 13.954/2019, art. 24; Decreto-Lei n. 667/1969, art. 24-C, LC Estadual 654/2020; LC Estadual 712/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.10.2020; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; TJMT, Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18.11.2021; TJMT, ADI no 1012197-89.2020.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 16/03/2023; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072253-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.584.051-20 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025